Tribunal: TJES
Processo: 0030257-88.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030257-88.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ FELIPE PACHECO MARCHIORI e outros

APELADO: MARCELO PACHECO MACHADO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE JULGAMENTO. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. O erro material ocorre quando há vício na exteriorização do julgamento, não no teor do julgamento em si.

3. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030257-88.2010.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MARCELO PACHECO MACHADO.

ADVOGADO : MARCELO PACHECO MACHADO.

RECORRIDOS : NATALINO MARCHIORI E OUTRO.

ADVOGADO : VALDECI DE AMORIM TARDEM.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCELO PACHECO MACHADO contra acórdão unânime da Segunda Câmara Cível, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora Embargante, “
para determinar ao Recorrido NATALINO MARCHIORI o ressarcimento dos valores equivalentes ao aluguel da coisa, pelo período em que usufruiu da coisa desde a citação, no valor equivalente à 1/3 do aluguel do bem imóvel, que deverá ser aferido por avaliação em liquidação de sentença, a ser instaurada após o trânsito em julgado
”.

O Embargante alega, em síntese, que há erro material no acórdão, ao consignar que apenas 1 (um) dos 3 (três) coproprietários do bem imóvel concordava com a extinção do comodato com o Recorrido, quando, conforme ata de audiência e procuração de fls. 608, seriam 2 (dois) dos 3 (três) coproprietários.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

No tocante ao erro material, este ocorre quando há vício na exteriorização do julgamento, não no teor do julgamento em si.

No presente caso, não se verifica o apontado erro material.

A controvérsia recursal dizia respeito à demanda reivindicatória, ajuizada por 1 (um) de 3 (três) coproprietários do imóvel objeto dos autos.

No julgamento da apelação, ficou consignado que não era possível reconhecer a posse injusta do requerido a viabilizar a desocupação do imóvel pela via processual da reivindicatória, uma vez que: (i) não houve prova da notificação do requerido, em momento anterior ao ajuizamento da demanda petitória, para cientificá-lo do fim do comodato; e (ii) “
a extinção do comodato decorria de vontade de apenas 1 (um) dos 3 (três) coproprietários do bem imóvel, de modo que, na esteira da aludida jurisprudência do c. STJ,
não havia o necessário consenso dos condôminos
1
para que fosse alterada a destinação ou posse da coisa
” (ID 3983393).

O erro material apontado pelo Embargante não prospera, na medida em que, da valoração do acervo probatório dos autos, ficou verificado que a extinção do comodato, ao menos até o momento do ajuizamento da demanda, decorria da vontade de apenas 1 (um) dos 3 (três) coproprietários, razão pela qual ficou afastada a existência dos requisitos para reconhecer a posse injusta.

Desse modo, deve ser afastada a alegação de erro material, sobretudo porque implicaria rediscussão de julgamento, inviável pela via dos presentes embargos de declaração.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1481469/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 18/08/2021)

Mantenho, portanto, integralmente a conclusão exposta anteriormente no acórdão embargado, não havendo motivo para sua alteração.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Cita-se, nesse sentido, excerto do voto condutor do precedente citado: “
Com relação ao consenso, mencionado pela lei, importante levar em consideração os ensinamentos de Paulo Lôbo: ‘A alusão que a lei faz ao 'consentimento dos demais' (CC, art. 1.314, parágrafo único) remete-o ao critério comum da deliberação, ou seja, da maioria absoluta das partes ideais; a lei não exige unanimidade’. (Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2020)
” (REsp n. 1.861.062/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)